Tribunal: TJES
Processo: 5005657-04.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder; Licitações; Modalidade / Limite / Dispensa / Inexigibilidade
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005657-04.2021.8.08.0000

AGVTE:
ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

AGVDA:
AMUNES – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

RELATOR
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ASSOCIAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Nos termos da Lei 14.341/22, a AMUNES é pessoa jurídica de direito privado. Porém,
em que pese a referida associação não se submeta ao regime jurídico de direito público, em função de ser mantida por contribuições financeiras dos associados que são todos Entes Municipais cabe a esta a observância dos princípios norteadores da administração pública; decerto que tal obrigatoriedade se difere da necessidade de licitação.

II -
O atendimento a tais postulados demanda dilação probatória, não havendo, neste momento processual, elementos que evidenciam com intensidade suficiente a inobservância de tais deveres.

III -
In casu
, não vislumbro a probabilidade do direito autoral neste momento, devendo a questão ser examinada de maneira mais aprofundada durante a instrução processual já que, friso, inexiste obrigatoriedade de licitação e as verbas públicas recebidas são na qualidade de contribuições associativas e não incentivos ou outras rubricas da mesma natureza.

IV
– Recurso conhecido e
im
provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005657-04.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO
AGRAVADO: AMUNES - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (6)
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005657-04.2021.8.08.0000

AGVTE:
ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

AGVDA:
AMUNES – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

RELATOR
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso a analisar a juridicidade da decisão que
ind
eferiu a liminar na ação de origem.

Em suas razões,
afirma
o Agravante
que
o
periculum in mora
é “consubstanciado em risco à Administração Pública Municipal, por tratar-se de associação privada financiada diretamente por verba pública”. Já o
fumus boni iuris
reside na evidente e flagrante violação aos princípios da transparência e publicidade.

Ao final, pretende a “suspensão imediata do contrato de consultoria jurídica, até que a AMUNES, por meio de seu presidente, comprove o cumprimento integral do regulamento de compras e contratações da entidade”.

Inicialmente, elucido que a não intimação dos Agravados acerca do documento novo coligido ao caderno processual pelo Agravante não importante nulidade, haja vista que tal documento não será considerado para a conclusão exarada neste
decisum
.

Passo ao exame do mérito, o que faço, adianto, no sentido de negar provimento ao agravo.

Nos termos da Lei 14.341/22, a AMUNES é pessoa jurídica de direito privado, porém, por receber contribuições decorrentes de verbas públicas,
realiz
ará s
eleção de pessoal e contratação de bens e serviços com base em procedimentos simplificados previstos em regulamento próprio,
respeitando
aos princípios da legalidade, da igualdade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da economicidade e da eficiência.

É dizer, em que pese a referida associação não se submeta ao regime jurídico de direito público,
em função de ser mantida por contribuições financeiras dos associados
que são
todos Entes Municipais
cabe a esta a observância
dos princípios norteadores da administração pública;
decerto que tal obrigatoriedade se difere da necessidade de licitação.

Não obstante, o atendimento a tais postulados demanda dilação probatória, não havendo, neste momento processual, elementos que evidenciam com intensidade suficiente a inobservância de tais deveres.

Sobre o tema, o TCES já se manifestou, diferenciando a natureza das contribuições associativas das verbas públicas recebidas através de convênios e subvenções. Vejamos:

No que tange à obrigação de prestar contas perante o Tribunal de Contas, dada às várias formas de obtenção de receitas pela AMUNES, nos termos do que preceitua o art. 65, inc. I, II, III, IV, V, VI, do Estatuto da Associação dos Municípios, entendo, que
somente o recebimento de verbas públicas, tais como aquelas oriundas de Convênios, Subvenções e outros da espécie de repasse de verbas públicas federais, estaduais ou municipais, impõem o dever de prestar contas
por parte da AMUNES, perante o competente Tribunal de Contas, em cada caso específico.

Não é salutar que a Associação dos Municípios, preste contas perante o Tribunal de Contas, referente às mensalidades dos associados e suas contribuições, posto que, ainda que originadas dos Municípios o seu caráter é plenamente associativo e não configura gestão ou aplicação de verbas públicas, vez que as contribuições e suas mensalidades se destinam basicamente a cobrir as despesas de manutenção e os encargos da AMUNES (art. 66 do estatuto).

Acórdão TC 752/2018

Destarte, não vislumbro a probabilidade do direito autoral neste momento, devendo a questão ser examinada de maneira mais aprofundada durante a instrução processual já que, friso, inexiste obrigatoriedade de licitação e as verbas públicas recebidas são na qualidade de contribuições associativas e não incentivos ou outras rubricas da mesma natureza.

Ante o narrado, conheço do recu
rso e
NEG
O-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005657-04.2021.8.08.0000

AGVTE:
ARMANDO FONTOURA BORGES FILHO

AGVDA:
AMUNES – ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e OUTROS

RELATOR
: DESª. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. ASSOCIAÇÃO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM OBRIGATORIEDADE DE LICITAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I –
Nos termos da Lei 14.341/22, a AMUNES é pessoa jurídica de direito privado. Porém,
em que pese a referida associação não se submeta ao regime jurídico de direito público, em função de ser mantida por contribuições financeiras dos associados que são todos Entes Municipais cabe a esta a observância dos princípios norteadores da administração pública; decerto que tal obrigatoriedade se difere da necessidade de licitação.

II -
O atendimento a tais postulados demanda dilação probatória, não havendo, neste momento processual, elementos que evidenciam com intensidade suficiente a inobservância de tais deveres.

III -
In casu
, não vislumbro a probabilidade do direito autoral neste momento, devendo a questão ser examinada de maneira mais aprofundada durante a instrução processual já que, friso, inexiste obrigatoriedade de licitação e as verbas públicas recebidas são na qualidade de contribuições associativas e não incentivos ou outras rubricas da mesma natureza.

IV
– Recurso conhecido e
im
provido.

VISTOS
,

relatados e discutidos estes autos do recurso supra, em que figuram como partes aquelas acima indicadas.
ACORDA
esta e. Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à
unanimidade, CONHECER DO RECURSO E
NEGAR-LHE
PROVIMENTO, nos termos do voto d
a
e. Relator
a
.

Vitória/ES,
06 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.